Tribunal: TJDFT
Processo: 0724306-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724306-11.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO APELADO: BRUNNA REGINA CUNHA LIMA, RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 62377815) interposta por EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO e por VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO tendo por objeto a r. sentença (ID 62377811) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL proposta por BRUNNA REGINA CUNHA LIMA (ID 62377426). O d. sentenciante declarou a resolução de um contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes e condenou os apelantes à restituição das arras confirmatórias bem como dos gastos advindos da negociação. Inconformados, EMANUELLY e VALDIR apelam alegando que a própria autora não teria demonstrado o fato constitutivo de seu direito e que ela mesma teria dado causa à resolução do contrato. Os apelantes, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse aos recorrentes. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, verifica-se que os recorrentes afirmaram em contestação que, recentemente, adquiriram outro imóvel no valor de “R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) pagamento da seguinte forma R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de entrada (sinal) e R$100.000,00 (cem mil) no prazo de 50 (cinquenta) dias da data de 02/03/2023” (ID 62377767). Logo, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas a declaração acostada. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator